Tribunal: TJMT
Processo: 0002989-21.2015.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002989-21.2015.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANGELIN ANTONIO DA SILVA - CPF: 691.049.309-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002989-21.2015.8.11.0050

RECORRENTE: JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO [ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO –AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA –SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002989-21.2015.8.11.0050

RECORRENTE: JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, pronunciado pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio [art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega que o recorrente
“não tinha a intenção de matar”
, razão pela qual almeja a desclassificação para lesão corporal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002989-21.2015.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, no dia
05/09/2015
, no período matutino, na Rua das Garças, bairro Jardim das Palmeiras, JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, armado de um facão, tentou ceifar a vida de seu padrasto, ANGELIN ANTÔNIO DA SILVA, somente não consumando o intento homicida porque foi obstado pela ação de terceiros.

ELIOMAR SOUZA SILVA, irmão do recorrente, relatou à autoridade policial:

“Que hoje pela manhã, por volta das 7h00, estava deitado e escutou gritos em sua casa; que saiu para ver o que estava acontecendo e viu seu padrasto ANGELIN ANTÔNIO DA SILVA segurando o braço de seu irmão, JOSIMAR SOUZA PEREIRA, pois este estava com o facão na mão; que ajudou a retirar o facão de JOSIMAR; que imobilizou JOSIMAR no chão até a chegada da PM; que a todo momento JOSIMAR dizia que iria matar ANGELIN; que JOSIMAR é usuário de droga; que JOSIMAR estava embriagado e ainda estava com uma garrafa de pinga nas mãos; que acredita que se ANGELIN não tivesse agido rápido e segurado o braço de JOSIMAR, este teria matado aquele; que acredita que JOSIMAR tem ciúmes de sua genitora com ANGELIN”.

MARTA MARIA DE SOUZA GONZAGA, mãe de JOSIMAR, narrou na fase inquisitiva:

“Que há quatro anos tem um relacionamento com ANGELIN; que hoje pela manhã ANGELIN estava jogando água nas plantas quando JOSIMAR chegou; que JOSIMAR chamou ANGELIN; que JOSIMAR disse a ANGELIN: ‘vim saber o porquê de você ter me chamado de filho da puta’; que ANGELIN disse que não havia dito isso; que a declarante estava sentada na área e foi até o portão da casa; que JOSIMAR estava com um litro de pinga nas mãos e um facão na cintura; que perguntou para JOSIMAR o porquê ele estava com o facão e ele respondeu: ‘eu vim aqui pra matar esse filho da puta que me chamou de vagabundo’; que ficou assustada com os fatos e correu para chamar seu outro filho; que quando retornou, ANGELIN estava segurando o braço de JOSIMAR; que juntamente com ELIOMAR, ajudou a retirar o facão de JOSIMAR; que acionaram a PM; que a todo momento JOSIMAR dizia que iria matar ANGELIN; que no momento em que JOSIMAR estava sendo conduzido pelos PM’s, disse: ‘eles podem me levar, mas quando eu sair, vou matar ele’”.

ANGELIN ANTÔNIO DA SILVA, por sua vez, disse que
“é companheiro de MARTA MARIA DE SOUZA; que JOSIMAR SOUZA PEREIRA é filho de MARTA e residia no Estado de Rondônia, sendo que há alguns dias ele levou uma facada acima do peito; que o declarante foi até Rondônia e trouxe JOSIMAR para ficar na sua casa; que há quinze dias JOSIMAR saiu de casa e tomou rumo ignorado; que hoje pela manhã, por volta das 7h00, JOSIMAR foi até à casa do declarante totalmente embriagado, com um litrão de pinga nas mãos e um facão na cintura; que JOSIMAR indagou o declarante o porquê de ter lhe chamado de vagabundo; que respondeu a JOSIMAR que não havia dito isso; que então JOSIMAR disse que iria matar o declarante; que quando JOSIMAR levou a mão para pegar o facão, o declarante segurou no braço dele e entraram em luta corporal; que ELIOMAR também entrou para tomar o facão de JOSIMAR; que o declarante e ELIOMAR conseguiram retirar o facão de JOSIMAR; que ELIOMAR tentava segurar JOSIMAR e este, a todo momento, partia para cima do declarante; que o declarante acionou a PM; que quando a PM chegou, JOSIMAR já havia sido imobilizado por ELIOMAR; que ficou com um arranhão no braço esquerdo no momento em que entrou em luta corporal com JOSIMAR para tomar o facão deste; que foi a primeira vez que teve um desentendimento com JOSIMAR”.

Os Policiais Militares que atuaram na ocorrência, SGT PM ROGÉRIO DA SILVA e SD PM ROBERTO CARIELO TOMAZ, relataram que, quando chegaram na residência de ANGELIN e detiveram JOSIMAR, que já se encontrava imobilizado pelo irmão ELIOMAR, ele
“disse à guarnição que iria matar ANGELIN quando saísse da prisão”
.

Preso em flagrante, JOSIMAR, à época com 25 [vinte e cinco] anos de idade, foi interrogado e respondeu:

“Que há dois dias está ingerindo bebida alcoólica e usando pasta-base de cocaína sem parar; que está há dois dias sem dormir; que hoje pela manhã, de posse de um facão na cintura, foi até a casa de seu padrasto ANGELIN tirar satisfação com ele, pois ficou sabendo que ANGELIN teria lhe chamado de vagabundo; que iniciaram uma discussão; que pegou o facão para matar ANGELIN; que entraram em luta corporal; que seu irmão ELIOMAR também interveio para tomar o facão do interrogando e imobilizá-lo até a chegada da PM; que confessa ter dito na frente da PM que irá matar seu padrasto ANGELIN no momento em que sair da prisão; que perguntado pela autoridade policial se teria seu padrasto ANGELIN caso ele não tivesse agido rápido e segurado seu braço no momento em que pegou o facão, respondeu: ‘creio que sim’; que perguntado pela autoridade policial se irá matar seu padrasto ANGELIN no momento em que sair da prisão, respondeu: ‘não sei’; que o facão apreendido é da propriedade do interrogando [...]”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Recebida a denúncia, JOSIMAR foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

A segregação cautelar de JOSIMAR foi substituída por cautelares diversas em 02/03/2016.

ANGELIN e MARTA foram ouvidos por meio de carta precatória expedida para a Comarca de Brasnorte, quando reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva, o mesmo ocorrendo com a testemunha ROGÉRIO DA SILVA, Policial Militar que atuou na ocorrência [registros audiovisuais encartados nos ID.’s 195825695 e 195825696].

Após diversas tentativas frustrada de intimação do réu, foi decretada a revelia dele e encerrada a instrução processual.

As partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“
MATERIALIDADE DELITIVA:

Do exame das provas carreadas aos autos, verifico que o réu deve ser pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

Isso porque, verifico que a materialidade de tal delito encontra-se satisfatoriamente provada no boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, recibo de entrega do preso, auto de apreensão (Id. 65485150 – Pág, 23) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo e demais documentos encartados no auto de prisão em flagrante (Id. 65485150 – Pág7/. 25).

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA
:

Do mesmo modo, é possível extrair dos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado.

Contudo, não se deve olvidar que o magistrado que prolata a sentença de pronúncia deve exarar a sua decisão em termos sóbrios e comedidos, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados, evitando-se, com isso, excesso de linguagem e exame acurado da prova dos autos por se tratar de juízo de mera admissibilidade.

A propósito, o CPP, 413, §1o alerta que em caso de pronúncia da necessidade de se evitar uso de linguagem que possa influenciar os jurados por ocasião do julgamento da causa, providência oportuna porquanto ao Conselho de Sentença é entregue cópia da pronúncia consoante art. 472, parágrafo único do CPP.

Ademais, pelos relatos da vítima Angelin Antônio da Silva, a informante Marta Maria de Souza Gonzaga (Id. 65485150 - Pág. 91/92) e a testemunha Rogério da Silva (Id. 65485150 - Pág. 55), que, em linhas gerais, confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A vítima
Angelin Antônio da Silva
, padrasto do acusado,
em sede judicial
, declarou que
Josimar chegou em sua residência carregando um facão e disse que iria matá-lo
, pois o mesmo teria chamado o acusado de vagabundo. Logo em seguida
Josimar puxou o facão e partiu para cima da vítima para matá-lo
. Angelin então segurou o acusado para se defender (Id. 65485150 - Pág. 91).

A testemunha
Rogerio da Silva
, Policial Militar, relatou
em juízo
que foi atender uma ocorrência de tentativa homicídio. Que chegando ao local, deparou-se com acusado Josimar de Souza Pereira imobilizado por Eliomar Souza Silva, irmão do acusado. Relatou ainda que
o acusado estava alterado, dizendo que iria matar a vítima Angelin Antônio da Silva
(Id. 65485150 - Pág. 55).

A informante
Marta Maria de Souza Gonzaga
, mãe do acusado, narrou
em juízo
que
Josimar chegou a sua residência embriagado e chamou por Angelin. Que em seguida pegou um facão e partiu em direção a vítima
. Relatou que o Josimar disse que Angelin teria chamado o acusado de vagabundo, que iria pagar pelo que fez. Confirmou que ajudou a vitima a segurar Josimar (Id. 65485150 - Pág. 92).

O acusado JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA não fora localizado para ser interrogado em Juízo, sendo declarada a sua revelia.

[...]

Portanto,
os elementos trazidos à colação, indicam indícios suficientes de autoria pelas provas testemunhais acima transcritas
, sendo certo que o exame do mérito da causa, com a profundidade que quer a combativa Defesa, cabe ao Tribunal do Júri, o juiz natural e constitucional da causa.

Sabe-se que no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, ao cabo da instrução processual, e com o consequente exame do material probatório colhido, sem se aprofundar na matéria, incumbe ao magistrado ficar adstrito à existência de prova da materialidade do fato e suficientes indícios de sua autoria, pressupostos estes descritos no art. 413 do Código de Processo Penal.

A pronúncia constitui-se em um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo que o exame aprofundado das provas deverá ser realizado pelos representantes da sociedade, que serão os juízes naturais da causa em razão da competência que lhe é atribuída pelo art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, a meu sentir, a decisão de pronúncia se mostra necessária, porquanto os indícios suficientes de autoria estão evidenciados. Em síntese, eis o acervo probatório que respalda a pronúncia do acusado JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA. [...]”

A tese de ausência de
animus necandi
, sustentada nas razões recursais, não tem amparo em nenhum elemento fático carreado na instrução processual.

Com efeito, tanto a vítima, quanto a informante e a testemunhas ouvidas em juízo, deixaram claro que
JOSIMAR tinha a intenção de ceifar a vida de ANGELIN
, o que somente não ocorreu em razão da pronta intervenção de ELIOMAR, irmão do réu, que o imobilizou e retirou o facão de suas mãos. Mesmo depois disso, quando já estava sendo conduzido pela Polícia Militar, JOSIMAR voltou a dizer que iria matar ANGELIN
“quando saísse da prisão”
.

Embora não tenha sido ouvido na fase judicial, por não ter sido encontrado no endereço que informou nos autos, a versão extrajudicial dada pelo recorrente não diverge desta narrativa, uma vez que ele próprio afirmou ao Delegado de Polícia que queria matar o padrasto.

Assim, diante da inexistência de provas seguras de que JOSIMAR não agiu com
animus necandi
, a tese defensiva deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã::

[...]
A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente
. [...]
[REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...] [RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da ausência de
animus necandi
, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, mantendo intacta a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024